Tribunal: STF
Processo: HC 247455
Classe: HC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-10-16
Data de publicação: 2024-10-16

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de Habeas Corpus, com pedido de liminar, impetrado contra decisão proferida pelo Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, do Superior Tribunal de Justiça, no HC 947.226/SP.



    Consta dos autos, em síntese, que o paciente foi condenado a 5 anos e 4 meses de reclusão, em regime fechado, pela prática do crime de roubo majorado (art. 157, §2º, II, do Código Penal), porque,



    no dia 16 de março de 2021, Filipe Santos Silva e Cleiton Rodrigues dos Reis, agindo em concurso e com unidade de propósitos, mediante grave ameaça e fazendo menção de portarem arma de fogo sob as vestes, subtraíram, em proveito comum, um aparelho de telefone celular marca Motorola, cor preta, modelo G5 S, avaliado em R$ 1.000,00 (fls. 15/16), pertencente à vítima Dilson Rodrigues dos Santos. 



    Segundo apurado, Filipe e Cleiton combinaram a prática de roubo e, para tanto, faziam uso de um veículo da marca Ford, modelo Ka, de cor preta, placas QQS 8360, conduzido por Cleiton e tendo Filipe na condição de passageiro. 



    Assim, os réus visualizaram a vítima na via pública, que aguardava a chegada de um veículo tipo Uber. Eles se aproximaram do ofendido e, mediante grave ameaça, anunciaram o roubo e exigiram a entrega do aparelho de telefone celular. Além disso, durante a ação, fizeram menção de estar armados sob as vestes. 



    Após a subtração do aparelho, ambos empreenderam fuga no veículo. Acionados, policiais militares em diligências encontraram o automóvel utilizado no crime e, ato contínuo, realizaram a abordagem e procederam à busca pessoal. No interior do veículo foi o aparelho de telefone celular roubado do ofendido. 



    O Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo deu parcial provimento ao apelo defensivo, tão somente para afastar o mau antecedente, sem reflexo, contudo, no quantum final da pena (Doc. 7). 



    Impetrou-se, então, Habeas Corpus no Superior Tribunal de Justiça, não conhecido pelo Ministro relator, em decisão assim fundamentada: 



    O caso comporta o julgamento antecipado do habeas corpus, visto que se adequa às hipóteses em que a jurisprudência mais recente se consolidou na direção do não cabimento da via escolhida. Deveras, compulsando os autos, observa-se que a defesa se insurge contra acórdão de apelação, o qual, segundo informações prestadas (fls. 80-115), foi proferido em 12/4/2024, com o trânsito em julgado da condenação, e não há notícia de que foi ajuizada a revisão criminal. 



    Esta Corte, em diversas ocasiões, reconheceu a impossibilidade de uso do habeas corpus em substituição à revisão criminal, posicionando-se no sentido de que "o trânsito em julgado do acórdão que julga a apelação criminal, sem que haja a inauguração da competência deste Sodalício, torna incognoscível o pedido de habeas corpus" (AgRg no HC n. 805.183/SP, relator Ministro Teodoro Silva Santos, Sexta Turma, julgado em 12/3/2024, DJe de 15/3/2024). 



    […] 



    Assim, o impetrante deve apresentar o pedido cabível, direcionando-o à autoridade que tem atribuição para decidir sobre a questão, em primeiro lugar, notadamente porque a defesa deixou de solicitar ao Tribunal de Justiça a revisão de condenação. 



    Sem existir acórdão em revisão criminal, é incabível eventual constatação de manifesta ilegalidade em seu conteúdo, máxime se considerado que não está em curso processo que o Superior Tribunal de Justiça possa conhecer (art. 105 da CF), com a possibilidade de, durante o seu julgamento, deparar-se com irregularidade e conceder ordem de ofício (art. 654, § 2°, do CPP). 



    […]



    Nesta ação, alega-se, em suma: as provas produzidas pela acusação restringem-se às palavras dos policiais responsáveis pela prisão do acusado, que nem mesmo presenciaram os fatos e à palavra da vítima em sede policial. Assim, requer-se a absolvição do paciente e, subsidiariamente, a imposição de regime prisional menos gravoso. 



    É o relatório. Decido. 



    No presente caso, incide óbice ao conhecimento da ordem impetrada neste SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, uma vez que se impugna decisão monocrática de Ministro do Superior Tribunal de Justiça (HC 219.841-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 6/10/2022; HC 219.672-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 6/10/2022; HC 216.953-AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 29/9/2022; HC 217.751-AgR, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, DJe de 27/9/2022; HC 208.035-AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 21/9/2022; RHC 213.550-AgR, Rel. Min. ANDRÉ MENDONÇA, Segunda Turma, DJe de 1º/9/2022; HC 216.979-AgR, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 25/8/2022; HC 216.955-AgR, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 25/8/2022; HC 217.067-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 24/8/2022; RHC 214.783-AgR, Rel. Min. NUNES MARQUES, Segunda Turma, DJe de 4/8/2022).



    De fato, o exaurimento da instância recorrida é, como regra, pressuposto para ensejar a competência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, conforme vem sendo reiteradamente proclamado por esta CORTE (HC 211.364-AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 24/8/2022; HC 172.384, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 10/2/2021; HC 180.895-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 18/6/2020; HC 262.350, Rel. p/ Acórdão: Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 30/8/2019).



    Como bem apontado pelo Ministro LUIZ FUX, com base em diversos outros precedentes desta Primeira Turma, em regra, a flexibilização dessa norma implicaria afastamento do texto da Constituição, pois a competência deste SUPREMO TRIBUNAL, sendo matéria de direito estrito, não pode ser interpretada de forma ampliada para alcançar autoridades, no caso, membros de Tribunais Superiores, cujos atos não estão submetidos à apreciação do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL (HC 181.447-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 21/5/2020).



    Esta Primeira Turma vem autorizando, somente em circunstâncias específicas, o exame de habeas corpus quando não encerrada a análise na instância competente, óbice superável apenas em hipótese de teratologia (HC 2156.951-AgR, Primeira Turma, DJe de 25/8/2022) ou em casos excepcionais (HC 212.368-AgR, Primeira Turma, DJe de 25/4/2022), como bem destacado pela Ministra ROSA WEBER.



    No particular, entretanto, não se apresentam as hipóteses de teratologia ou excepcionalidade.



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do STF, INDEFIRO a ordem de HABEAS CORPUS.



    Publique-se.



    Brasília, 16 de outubro de 2024. 



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente